Tribunal: STF
Processo: RE 1520173
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE 



    1. O direito de ressarcimento estabelecido no art. 32 da Lei nº 9.656/98 abarca somente os procedimentos e os serviços prestados no âmbito do SUS, e não aqueles pagos por força de decisão judicial. Além disso, o seu credor é o Fundo Nacional de Saúde. Precedentes. 



    2. Nas ações ajuizadas após a vigência da Lei Estadual nº 14.634/14 (15/06/2015), o Estado e os Municípios são isentos do pagamento da taxa única de serviços judiciais. 



    APELAÇÃO PROVIDA.”



    Irresignado, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário, no qual alega contrariedade aos artigos 196 e 199 da Constituição Federal. Pede o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação de ressarcimento dos valores correspondentes à cirurgia.



    Simultaneamente ao apelo extremo, também interpôs recurso especial.



    Ambos os recursos foram admitidos.



    A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, por meio de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ENTE FEDERADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO REGRESSIVA. OPERADORA PRIVADA DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. 



    1. Segundo o STF “é constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos” (Tema 345, RE 597.064/RJ). 



    2. O artigo em exame não apresenta nenhuma ressalva quanto ao ressarcimento nas hipóteses em que os serviços do Sistema Único de Saúde – SUS sejam realizados em cumprimento à ordem judicial, ou seja, o dispositivo admitiu, de maneira ampla, a possibilidade de ressarcimento do serviço prestado em instituição integrante do SUS, independentemente de fruição voluntária desse serviço ou se por determinação judicial. 



    3. No caso, o contexto fático extraído da sentença e do acórdão recorrido é o seguinte: a) o Estado do Rio Grande do Sul (ora recorrente), em cumprimento à decisão judicial proferida, foi obrigado a realizar o procedimento de cirurgia em relação a segurado de plano privado; b) futuramente, com a notícia de que o referido particular era contratante de assistência privada de saúde, o ente público buscou obter, do plano, o ressarcimento dos valores correspondentes à cirurgia; c) sem êxito, promoveu ação judicial diretamente contra operadora, buscando ser ressarcida dos valores. 



    4. Seguindo os caminhos pavimentados pela própria lei, e a interpretação que o STF conferiu à tal norma, não há como excluir, das hipóteses de ressarcimento, os casos em que o atendimento (do segurado de plano particular) pelo SUS é determinado por ordem judicial, sob pena de “culminar com o patrocínio estatal da atividade privada” (STF, RE 597.064/RJ). 



    5. O rito administrativo previsto no art. 32 da Lei 9.656/1998 especifica a regra (de ressarcimento amplo) prevista no caput do dispositivo, regendo as situações que, a rigor, ocorrem na aplicação prática da norma, quando determinado particular, segurado de plano privado, por razões de urgência ou emergência, frui de serviço do SUS. 



    6. Nessas hipóteses regulares, cabe à ANS - na via administrativa, seguindo as normas infralegais que disciplinam a matéria - definir o acertamento do serviço prestado, calcular o quantum devido, cobrar o ressarcimento do agente privado operador do plano/securitização da saúde, recolher os valores ao Fundo Nacional de Saúde e, posteriormente, compensar a entidade que arcou com os custos. 



    7. Na espécie, não faria sentido seguir o rito de ressarcimento administrativo por via da ANS, na medida em que o próprio título judicial da ação anterior (que continha a ordem para prestação do serviço do SUS) já espelhava implicitamente todos os elementos necessários ao acertamento do direito ao ressarcimento em favor de quem diretamente foi obrigado a prestar o serviço (o Estado). 



    8. O procedimento administrativo (protagonizado pela ANS e com destinação final ao Fundo Nacional de Saúde) é uma das vias de ressarcimento (a prioritária, que atende os casos ordinários), mas não é o único meio de cobrança, não excluindo a possibilidade de o ente federado, demandado diretamente pela via judicial, depois se valer da mesma via para cobrar, regressivamente, os valores que foi obrigado diretamente a custear. 



    9. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformada, a UNIMED Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda. interpôs recurso extraordinário. 



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos II e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “[o] ressarcimento debatido no Tema 345 do STF, a teor art. 32 da Lei nº 9.656/98, demanda que o pedido de ressarcimento seja realizado administrativamente à ANS e, em caso positivo, o titular da reparação é o Sistema Único de Saúde – SUS”, não sendo admissível o pedido por via judicial, tal como ocorre no presente caso.



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA.



    A questão relativa à constitucionalidade do art. 32 da Lei n° 9.656/98 já encontra-se pacificada nesta Corte Suprema.



    Desde o julgamento da medida cautelar na ADI 1.931/DF, de relatoria à época do Ministro Maurício Corrêa, proferido em 21/8/2003, o Supremo Tribunal Federal já assegurou a validade do ressarcimento previsto no referido dispositivo, nos termos do seguinte trecho da ementa desse julgado:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA 9656/98. PLANOS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDIDA PROVISÓRIA 1730/98. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS E OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. (...)



     4. Prestação de serviço médico pela rede do SUS e instituições conveniadas, em virtude da impossibilidade de atendimento pela operadora de Plano de Saúde. Ressarcimento à Administração Pública mediante condições preestabelecidas em resoluções internas da Câmara de Saúde Complementar. Ofensa ao devido processo legal. Alegação improcedente. Norma programática pertinente à realização de políticas públicas. Conveniência da manutenção da vigência da norma impugnada. (...)”



    Mais recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 597.064/RJ, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 345 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos..”  



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita:  



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. ART. 199 DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. FATOS JURÍGENOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL. 



    1. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle (ANS), prestassem a assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos a fim de otimizar o mandamento constitucional. 



    2. A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar. 



    3. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior. 



    4. A possibilidade de as operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação (e recurso, atualmente), em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição em dívida ativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. 



    5. O ressarcimento previsto na norma do art. 32 da Lei 9.656/98 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriores a 4.6.1998, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias.” (grifo nosso)



    Como se vê, o Plenário desta Corte Suprema confirmou a constitucionalidade do art. 32 da Lei n° 9.656/98 e asseverou a natureza jurídica indenizatória do ressarcimento ao SUS.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça que, reformando o acórdão recorrido, restabeleceu a sentença de procedência do pedido, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, e nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pela UNIMED Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente